Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-69.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019516-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), DERCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 326.689.610-68 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DESCONTOS. PRETENSÃO DA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). CABIMENTO. HIPÓTESE QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

No
caso concreto em que, a partir de uma análise em cognição sumária, e à luz das provas carreadas aos autos, não se denota o devido preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo autor, demandando a hipótese dilação probatória.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1019516-69.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A.

AGRAVADO: DÉRCIO ANTÔNIO DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da A
ção declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
DÉRCIO ANTÔNIO DA SILVA
,
deferiu a medida liminar para suspender a cobrança dos empréstimos consignados do beneficio do autor/agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da pretensão inicial (Id. 160384182 – autos de origem).

Sustenta o agravante, em síntese, que não estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com a finalidade da suspensão da cobrança das parcelas estabelecidas no contrato impugnado, tendo em vista que foi regularmente contratada obrigação nesses moldes. Aduz que o contrato foi avençado de livre e espontânea vontade do agravado, assinado digitalmente e por biometria facial. Defende a validade do contrato digital, asseverando que dispõe dos itens de segurança hábeis para este tipo de contratação. Alega que a multa foi aplicada em valor exorbitante (R$500,00), caracterizando o enriquecimento ilícito do agravado, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a liminar. Subsidiariamente, seja afastada a multa aplicada ou alternativamente, reduzida, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem, (Id. 227044170).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 227380183.

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, conforme Id. 227987652.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
(Id. 229880171).

Contraminuta pelo desprovimento (
Id. 240948672
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Depreende-se da inicial que o autor
DÉRCIO ANTÔNIO DA SILVA
, ajuizou ação d
eclaratória de
nulidade contratual
c/c
r
epetição de
i
ndébito e
i
ndenização por
d
anos
m
orais em face de
BANCO AGIBANK S/A e Outros
, alegando
que ao consultar o extrato de seu benefício, descobriu a existência de 1 (um) empréstimo consignado e 2 (dois) cartões de crédito (RMC), os quais não contratou, e vêm sendo debitados de seu benefício previdenciário há anos.

Verbera que consta 01 (um) cartão de crédito com reserva de margem consignável do agravante sob contrato de n. 1509754251, que foi inserido na data de 28/09/2023, com limite de R$ 1.495,00 (um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais), pelos quais, são descontados R$ 66,00 (sessenta e seis reais) mensais, sem que nunca tenha recebido ou solicitado qualquer cartão, motivo pelo qual ajuizou a ação, visando à suspensão dos futuros descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência do pedido, declarando a inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e dano moral.

O ilustre magistrado “
a quo
” deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (Id. 160384182 - autos principais):

“(...)
Pelo exposto,
DEFIRO
a liminar para determinar ao requerido que
SUSPENDA

IMEDIATAMENTE
a cobrança no benefício da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pela requerente.

Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia (art. 344 CPC).

Por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência da parte autora consumidora frente ao banco demandado,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpra-se,
com urgência
, expedindo-se o necessário”.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem
.

A matéria controvertida devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o autor obteve êxito em demonstrar os requisitos previstos no art.
300
do
CPC
, de forma a manter o acolhimento da suspensão dos descontos e aplicabilidade da multa imposta.

Em que pese o respeito ao entendimento adotado, verifica-se que assiste razão ao agravante.

A simples assertiva da parte agravada, de que não firmou os referidos contratos, alegando que é idoso e
não possui o mínimo de conhecimento acerca das tecnologias,
é insuficiente para manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo singular.

Por sua vez, a parte agravante acostou os referidos termos de adesão
n. 2509754251 – (Id. 227044174), e 1505479245 – (Id. 227044175), a
ssinados de forma digital, e com confirmação via
selfie
do autor/agravado
.

Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção dos descontos, que vêm sendo realizados no benefício previdenciário há mais de 9 (nove) meses (desde 09/2023 – Id. 159961806 – autos de origem), período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de que está recebendo verba a menor.

No mesmo sentido:

“TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de descontar do benefício previdenciário da parte autora valores referentes à reserva de margem consignável (RMC). Não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência na extensão pleiteada pela parte agravante. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência na extensão pleiteada pela parte agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, na espécie, por não satisfação desse requisito indispensável, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da irreversibilidade ou não da tutela de urgência pretendida. Recurso desprovido. (TJSP - RAI 2247510-88.2023.8.26.0000; Relator:
Rebello Pinho
; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais, 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/23; Data de Registro: 19/12/23)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. OBJETO RECURSAL. Deferimento da tutela antecipada para suspender os descontos efetuados junto ao benefício da autora, porque seria objeto de contratos fraudados. Insurgência da instituição ré, defendendo a validade da contratação. 2. PRESSUPOSTOS DA TUTELA ANTECIPADA. Ausente a plausibilidade do direito da autora,

sendo necessário maior aprofundamento do contraditório (
CPC/15
, art.
300
). Agravante demonstrou a contratação (por meio digital), data, horários, identificação por ID, geolocalização e cópia da identidade. Além disso, demonstrou a transferência bancária do crédito para a conta da agravada. 3. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; RAI
2185591-98.2023.8.26.0000
; Relator:
Luís H. B. Franzé
; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana, 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/23; Data de Registro: 30/11/23)”.

Assim, dos documentos que instruem a inicial, não é possível constatar, ao menos, em sede de cognição sumária, ser indevida ou irregular a contratação em comento e, ainda, que houve culpa da parte ré, ora agravante, neste sentido.

Tais elementos, isoladamente, são insuficientes para revelar, em sede de cognição sumária, que houve culpa do agravante na contratação, na modalidade celebrada, a justificar o pleito de suspensão dos descontos das parcelas contratuais de forma liminar.

Assim, se houve culpa do agravante, e em qual proporção, na celebração do contrato consignado, são fatos que dependem de maiores esclarecimentos durante a instrução probatória, inexistindo elementos, por ora, para determinar ao agravante que suspenda os descontos das parcelas contratuais.

Não se trata de contrariar o disposto no art. 373 do CPC, mas sim de determinar a juntada de documentos que comprovem, ainda que minimamente, as alegações do autor, o que, por ora, não se tem nos autos, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Em tal contexto, conquanto se trate de situação que demanda dilação probatória, tais elementos, em contrapartida, inviabilizam, por ora, manter a decisão objurgada, dado, ressalvo
o caráter perfunctório da cognição.

Desse modo, ressalvada a possibilidade de reexame da pretensão, em sobrevindo novos elementos aos autos, ou, ainda, elucidação das objeções levantadas, não comporta provimento, neste momento processual, o presente recurso.

Ante o exposto,
PROVEJO
o agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada, e revogar a tutela de urgência deferida na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024